Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737776-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALZIMAR LIMA MOITA AGRAVADO: SERGIO CALDAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALZIMAR LIMA MOITA contra a decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, nos autos 0035818-34.2006.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação da nova funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como ao sistema SNIPER. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA ALZIMAR LIMA MOITA em desfavor de SÉRGIO CALDAS DE OLIVEIRA. A Decisão Interlocutória de Id. n. 61771085 suspendeu o processo em razão da ausência de bens penhoráveis do Executado. As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Certidão de Id. n. 136324085. O Exequente peticionou alegando que o prazo prescricional foi suspenso por 141 dias pela Lei n° 14.010/2020, de modo que ainda não se operou a prescrição. Requer: a) penhora das cotas do Executado junto à empresa CALDAS VALADÃO COMÉRCIO LTDA.; b) penhora SISBAJUD na modalidade “teimosinha”; e c) pesquisa pelo novo sistema SNIPER. É o relatório do necessário. Decido. PRESCRIÇÃO O artigo 3° da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, assim dispõe: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” A referida Lei entrou em vigor na data da publicação, qual seja 12/06/2020. No caso em apreço, o término do prazo de prescrição intercorrente estava previsto para 28/08/2022. Assim, considerando-se a suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 3° da Lei n° 14.010, impõe-se reconhecer que o novo termo final da prescrição intercorrente passa a ser 14 de janeiro de 2023. Portanto, o débito não está prescrito. TEIMOSINHA A Credora requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. SNIPER O Exequente requer a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com essa característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. PENHORA COTAS SOCIAIS Primeiramente, fica o Exequente intimado para juntar cópia do Contrato Social da empresa CALDAS VALADÃO COMÉRCIO LTDA. e posteriores alterações, de modo a possibilitar a apreciação do pedido de penhora das cotas do Executado. Prazo: 15 dias úteis. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 16:04:05. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito Narra que no decorrer da demanda foram deferidas penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e expedição de mandado de penhora de bens móveis, contudo sem sucesso, razão pela qual o processo chegou a ficar suspenso por 1 ano. Defende equívoco no indeferimento da pesquisa de ativos na modalidade teimosinha, pois tal inovação permite a programação da reiteração de bloqueios sem que haja constrição de valores superiores ao determinado pelo Juízo e tem sido amplamente permitida por este e. Tribunal, bem como anota a necessidade de utilização de novo sistema de pesquisa implementado pelo CNJ, o SNIPER. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha) e consulta ao SNIPER. Preparo recolhido (ID 41100069 E 41100070). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por contra a decisão proferida nos autos da Execução que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação da nova funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como consulta ao SNIPER. Da análise dos autos de origem verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 04/2020, não tendo sido o débito reconhecido em sentença quitado voluntariamente, e que a última pesquisa de bens se deu em 22 de abril de 2020 sem que fossem localizados bens passíveis de penhora (ID 61770965). Sobre o tema em discussão, cumpre inicialmente salientar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Há de se admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade. Entendo a probabilidade do direito caracterizada ante o decurso de 2 anos da única pesquisa via SISBAJUD realizada no processo. Ademais, além do decurso de tempo, as inovações trazidas pelo SISBAJUD ensejam a possibilidade de nova pesquisa de valores. Da mesma forma, esclareça-se que os sistemas de pesquisas online são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao Juízo singular limitar a quantidade de diligências, especialmente quando se verifica um lapso temporal razoável entre o requerimento atual e a última pesquisa realizada. Lado outro, em relação ao SNIPER melhor razão não socorre à parte agravante. Destaca-se que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo à parte agravante demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. No entanto, importa destacar que não há evidência de que a parte agravante tenha esgotado as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que a agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Além disto, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Contudo, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante consta das informações no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que a agravante ainda não esgotou as diligências para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se o agravado possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. . Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de dezembro de 2022